Tribunal: TJDFT
Processo: 0717898-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Processo : 0717898-18.2020.8.07.0000 DESPACHO A despeito da decisão liminar desta relatoria, tendo em vista que o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência por meio da decisão proferida em 19.05.2020[1], ao passo que a decisão datada de 25.05.2020[2] nada reconsiderou, ainda, constatando a ciência inequívoca da parte quanto ao indeferimento da medida urgente na origem por ocasião da juntada do pedido de reconsideração[3], em 22.05.2020, manifeste-se o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 10, do Código de Processo Civil, sobre a preclusão para interposição do presente agravo de instrumento, manejado apenas em 19.06.2020 e tendo por referência a publicação da mencionada decisão de não reconsideração. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília - DF, 26 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 63459692 dos autos na origem – no 0714662-55.2020.8.07.0001. [2] Id. 63816923 dos autos na origem – no 0714662-55.2020.8.07.0001. [3] Id. 63762616 dos autos na origem – no 0714662-55.2020.8.07.0001.